Tribunal: TJPA
Processo: 0800859-76.2021.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9584 - Arrendamento Mercantil
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800859-76.2021.8.14.0035

APELANTE: SALOMAO MARINHO RIBEIRO

APELADO: CLARICE TERESINHA RASCH

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DA FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Clarice Teresinha Rasch contra decisão monocrática que não conheceu de Apelação Cível apresentada nos autos de embargos à execução, opostos em face de execução de título extrajudicial movida por Salomão Marinho Ribeiro. A apelação foi rejeitada liminarmente por intempestividade dos embargos, atestada por certidão cartorária. O Agravo Interno sustenta que, mesmo sem impugnação direta, as razões de apelação demonstram intenção de reforma da sentença e, por isso, deveriam ter sido conhecidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a decisão que não conheceu da apelação deve ser reformada quando as razões recursais não enfrentam especificamente o fundamento da sentença, qual seja, a intempestividade dos embargos à execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A admissibilidade da apelação exige, nos termos do art. 1.010, II, do CPC, a exposição clara dos fundamentos de fato e de direito que infirmam a decisão recorrida, sendo indispensável a impugnação específica dos fundamentos da sentença.

A sentença rejeitou os embargos à execução por intempestivos, com base em certidão cartorária revestida de fé pública, sem qualquer controvérsia quanto à sua validade.

As razões recursais apresentadas pela agravante tratam apenas de matérias de mérito (nulidade do título e excesso de execução), sem impugnar a contagem do prazo legal (CPC, art. 915) ou a certidão que atestou a extemporaneidade, o que evidencia ausência de correlação lógica entre a causa de pedir recursal e o fundamento da decisão.

Conforme jurisprudência consolidada do STJ, recurso cujas razões estão dissociadas dos fundamentos da decisão recorrida é inadmissível por deficiência de fundamentação (STJ, AgRg no REsp 1.506/SP e AgRg no REsp 3.683/RS), aplicando-se, por analogia, a Súmula 284 do STF.

A interpretação do art. 1.021, § 3º, do CPC, conforme precedente da Corte Especial do STJ (EDcl no AREsp 980.631), não exige que o julgador reformule os fundamentos da decisão agravada quando inexistente argumento novo no Agravo Interno.

A manutenção da decisão monocrática se impõe, pois a parte agravante não trouxe elemento novo ou impugnação minimamente específica capaz de viabilizar o conhecimento do recurso de apelação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

A apelação cujas razões não impugnam especificamente o fundamento de intempestividade dos embargos à execução revela deficiência de fundamentação (art. 1.010, II, do CPC) e não pode ser conhecida (art. 932, III e V, "a", do CPC).

A ausência de argumentos novos no Agravo Interno autoriza a manutenção da decisão monocrática por seus próprios fundamentos, conforme interpretação do art. 1.021, § 3º, do CPC.

O princípio da primazia do julgamento de mérito não afasta a exigência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, sendo inadmissível recurso dissociado da causa de decidir.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 915, §1º; 1.010, II; 1.021, §3º; 1.026, §2º; 1.021, §4º; 926, §1º; 932, III e V, "a".

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 1.506/SP, Rel. Min. Ari Pargendler, Corte Especial, j. 02.05.2012; STJ, AgRg no REsp 3.683/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção, j. 25.05.2011; STJ, EDcl no AREsp 980.631, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJe 22.05.2017; STF, Súmula 284.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 9ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

PROCESSO Nº 0800859-76.2021.8.14.0035

AGRAVANTE: CLARICE TERESINHA RASCH

AGRAVADO: SALOMÃO MARINHO RIBEIRO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por CLARICE TERESINHA RASCH em face de SALOMÃO MARINHO RIBEIRO, nos autos da ação de embargos à execução ajuizada por CLARICE TERESINHA RASCH contra SALOMÃO MARINHO RIBEIRO.

A
Apelação Cível foi
interposta por
CLARICE TERESINHA RASCH
em face da decisão proferida nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL que move contra
SALOMÃO MARINHO RIBEIRO
que rejeitou os embargos a execução.

A petição inicial (id 27259887) narra, em síntese, que: (i) as partes firmaram contrato particular de arrendamento de hotel em 01.05.2019, com prazo de 3 anos, prevendo contraprestação mensal de R$ 12.000,00, a ser paga em duas parcelas quinzenais; (ii) a executada rescindiu unilateralmente o ajuste em 06.04.2020, deixando de adimplir três parcelas (vencimentos em 31.01, 15.03 e 31.03.2020), totalizando R$ 24.000,00; (iii) nos termos da cláusula nona, pactuou-se cláusula penal de R$ 24.000,00 e multa de 2 % sobre o débito, além de juros legais; (iv) o exequente apresenta demonstrativo atualizado, apontando débito de R$ 62.422,86 e requer a citação da devedora para pagamento ou penhora, com inclusão em cadastro de inadimplentes e demais medidas coercitivas.

A decisão vergastada (ID 27260088) rejeitou liminarmente os embargos à execução opostos pela executada, fundando-se na certidão de secretaria id 27260077, que atestou a intempestividade dos embargos.

Em suas razões recursais (id27260092), a apelante
CLARICE TERESINHA RASCH
sustenta, em apertada síntese: (i) nulidade da execução por ausência de certeza, liquidez e exigibilidade do título; (ii) excesso de execução e necessidade de redimensionamento do valor cobrado; (iii) pedido de efeito suspensivo à execução; (iv) ao final, requer a reforma integral da decisão para reconhecer a nulidade do feito executivo e, subsidiariamente, o excesso de execução.

Contrarrazões apresentadas ao id 27260097 pugnam pelo desprovimento do recurso, defendendo a higidez do título e a correção da decisão que reconheceu a intempestividade dos embargos.

Proferi a
decisão monocrática
de ID 29017752 com a seguinte ementa:

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível (proc. nº 0800859-76.2021.8.14.0035) interposta por
Clarice Teresinha Rasch
contra decisão que, nos embargos à execução opostos em execução de título extrajudicial movida por
Salomão Marinho Ribeiro
, declarou-os intempestivos com base em certidão cartorária.

No recurso, a apelante sustentou nulidade da execução por iliquidez do título, excesso de execução, cerceamento de defesa e pediu efeito suspensivo.

II. Questão em discussão

A questão consiste em saber se a apelação deve ser conhecida quando suas razões não atacam o fundamento central da sentença — a intempestividade dos embargos à execução.

III. Razões de decidir

O art. 1.010 II do CPC impõe que as razões de apelação indiquem, de maneira clara, os fundamentos de fato e de direito para infirmar a decisão recorrida.

A sentença recorrida rejeitou liminarmente os embargos à execução por extemporâneos (art. 915 § 1º CPC). A apelante, porém, limitou-se a alegar cerceamento de defesa, excesso de execução e iliquidez do título, sem impugnar a contagem do prazo ou a certidão de intempestividade.

Incide, portanto, a jurisprudência firme de que “o recurso cujas razões se mostram totalmente dissociadas dos fundamentos do decisum é inadmissível” (STJ, AgRg no REsp 1 506 /SP, Corte Especial, j. 02.05.2012; STJ, AgRg no REsp 3 683/RS, 2ª Seção, j. 25.05.2011).

À luz do art. 932 III e V a do CPC e do art. 926 § 1º, o Relator pode, em decisão monocrática, não conhecer de recurso manifestamente inadmissível ou em manifesto confronto com entendimento pacificado.

IV. Dispositivo e tese

Recurso não conhecido.
Tese de julgamento: “A apelação cujas razões não impugnam especificamente o fundamento de intempestividade dos embargos à execução revela deficiência de fundamentação (art. 1.010 II CPC) e não pode ser conhecida (art. 932 III e V a CPC).”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 915 § 1º; 1.010 II; 926 § 1º; 932 III e V a.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp 1 506/SP, Rel. Min. Ari Pargendler, Corte Especial, j. 02.05.2012; STJ, AgRg no REsp 3 683/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção, j. 25.05.2011; STF, Súmula 284.

Inconformada, a parte agravante, CLARICE TERESINHA RASCH, interpôs Agravo Interno contra decisão monocrática que não conheceu da Apelação por suposta ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, sob o argumento de violação ao princípio da dialeticidade.

Alega que a interpretação dada à apelação foi excessivamente formalista, ignorando que o objetivo do recurso era a reforma integral da sentença que rejeitou liminarmente os embargos por intempestividade. Sustenta que, ao tratar dos fundamentos de mérito – nulidade do título e excesso de execução – a peça recursal, implicitamente, atacava o óbice processual, na medida em que somente seria possível a análise do mérito caso se superasse a questão da intempestividade.

Defende que exigir um capítulo autônomo para impugnação da contagem de prazo representaria um formalismo desnecessário e incompatível com os princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito. Ressalta que o Código de Processo Civil de 2015 prioriza a solução de mérito, devendo o julgador sempre optar pela apreciação substancial das controvérsias em detrimento de decisões meramente processuais.

Informa que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem mitigado a rigidez na aplicação do princípio da dialeticidade, reconhecendo que a repetição dos argumentos já constantes na petição inicial ou contestação não inviabiliza o conhecimento do recurso, desde que evidenciado o intuito de reformar a sentença. Cita precedentes do STJ e de outros tribunais que afastam o formalismo exacerbado e reforçam a necessidade de garantir acesso à instância superior e o duplo grau de jurisdição.

Requer, ao final, o provimento do recurso para que a decisão monocrática seja revista e o recurso de apelação, anteriormente interposto, seja conhecido e processado regularmente.

Pedidos do recurso:

a) O conhecimento e provimento do presente Agravo Interno
b) A reforma da decisão monocrática que não conheceu da apelação por suposta violação ao princípio da dialeticidade
c) O regular processamento do Recurso de Apelação com sua inclusão em pauta para julgamento de mérito pelo colegiado

Sem contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

Em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas, que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Assim, não assiste razão ao recorrente. Explico.

Com efeito, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Imperioso ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

Pois bem.

Prima facie, verifico que o recurso não merece conhecimento, porquanto o art. 1010, II, do Código de Processo Civil, é claro ao dispor de maneira expressa que
as razões da apelação deverão conter os fundamentos de fato e de direito a fim de embasar a irresignação do recorrente
.

Contudo, as razões recursais do apelante apresentam-se manifestamente dissociadas dos fundamentos da sentença.

A apelação traz basicamente duas controvérsias recursais: (i) nulidade da sentença pelo cerceamento de defesa em razão da ausência de produção de prova requerida; (ii) o excesso de execução.

A sentença a quo
rejeitou liminarmente os embargos à execução por intempestivos
, apoiando-se na certidão cartorária juntada sob o id 27260077 .

A despeito de regular em termos formais, a inconformidade não enfrenta o fundamento basilar da sentença – a extemporaneidade dos embargos. Nas razões recursais, a apelante restringe-se a discorrer sobre cerceamento de defesa, excesso de execução e iliquidez do título,
sem apresentar qualquer argumento voltado à contagem do prazo do art. 915 do CPC ou à própria certidão de intempestividade
.

Manejadas as razões recursais com fundamento diverso daquele contido na sentença,
o não conhecimento do recurso é medida que se impõe
, sendo ilustrativo, quanto ao tema, a citação do ensinamento de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, presente em seu Código de Processo Civil Comentado, 10ª edição, página 855:

“Fundamentação deficiente. Não preenche o pressupostos de admissibilidade da regularidade formal a apelação cujas razões estão inteiramente dissociadas do que a sentença decidiu, não podendo ser conhecida (JTJ 165/155).”

Colaciono jurisprudências que tratam sobre o tema:

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. Razões que não atacam os fundamentos da decisão agravada (STJ, Súmula nº 182). Agravo regimental não conhecido.”
(STJ - 1506 SP 2012/0000563-4, Relator: Ministro ARI PARGENDLER, Data de Julgamento: 02/05/2012, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 15/05/2012)

“PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RAZÕES DISSOCIADAS.

Sendo as razões do agravo regimental dissociadas do decidido, não comporta ele sequer conhecimento (Súmula 182/STJ).

Agravo regimental não conhecido.”

(3683 RS 2009/0187527-8, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 25/05/2011, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/06/2011)

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DA FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. DEFICIÊNCIA RECURSAL. SÚMULA 284/STF. DISSÍDIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA FIRMADA NA SEGUNDA SEÇÃO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. VEDAÇÃO.

1. "As razões apresentadas, dissociadas da fundamentação do acórdão recorrido, não permitem compreender a correta extensão da controvérsia. Incide na espécie, por analogia, o princípio estabelecido na Súmula 284/STF"

(STJ - RMS 32.578/AM, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/02/2011, DJe 16/03/2011).

Nesse sentido também já decidiu o TJRS:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. RAZÕES DISSOCIADAS. Razões recursais dissociadas dos fundamentos da decisão recorrida: a matéria ventilada nas razões recursais do apelante não ataca diretamente a decisão, estando totalmente dissociada da fundamentação contida no "decisum" que almeja modificar. Hipótese em que o apelante limitou-se a repisar a necessidade de concessão da gratuidade judiciária e as supostas ilegalidades no contrato mantido junto à ré, sem, contudo, atacar diretamente as razões que levaram a Julgadora a quo a indeferir a inicial. Incidência do artigo 514, II, do CPC. Apelo não conhecido. (Apelação Cível Nº 70059293142, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado em 05/06/2014)

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO CAUTELAR. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. RAZÕES DO RECURSO DE APELAÇÃO DISSOCIADAS. O recurso de apelação cujas razões não atacam o que fora decidido pela sentença monocrática hostilizada é inepto e, portanto, não pode ser conhecido em Segundo Grau de Jurisdição. APELO NÃO CONHECIDO. (Apelação Cível Nº 70059373522, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Julgado em 05/06/2014)

No caso em exame,
a declaração de intempestividade dos embargos – feita por certidão revestida de fé pública e acolhida pelo Juízo a quo – permanece incólume
, pois nenhum fato novo ou tese jurídica apta a infirmá-la foi deduzido. Afastada a premissa de tempestividade, inexiste campo cognitivo para examinar o alegado excesso de execução ou a (i)liquidez do título, matérias cuja análise depende, necessariamente, da admissibilidade da via embargatória (CPC, art. 917, caput).

Assim, restando desatendido o dever de impugnação específica,
o recurso não merece ser conhecido.

Em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas, que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Logo, voto por negar provimento ao recurso da parte agravante.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO INTERNO
, mantendo a decisão recorrida tal como lançada nos autos.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
OU
AGRAVO INTERNO
fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC e a art. 1.021, § 4º, do CPC,
considerando o Tema 1.201/STJ.

É como voto.

Belém (PA), data do julgamento registrado no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 12/11/2025